Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SILVÉRIO MADURO, em face do despacho da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou reiteração de pedido anteriormente indeferido. Requereu o recebimento do recurso e o provimento “a fim de cassar ou reformar a r. Decisão atacada, haja vista violação ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao Art. 927, § 4o do CPC”. Preparo regular sob ID 32658281. É o relatório. Decido. Inicialmente, o agravante já havia requerido ao juízo a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central – CCS-Bacen – e o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que esse “sistema de consulta requerido é um cadastro de relacionamento dos devedores com instituições financeiras, sendo, portanto, ineficaz para fins de localização de bens passíveis de penhora”. Novamente o exequente compareceu aos autos e alegou “insistir na pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil - CCS-Bacen dos Executados”. Sobreveio o ato impugnado neste recurso: “Nada a prover acerca do pedido de consulta ao CCS-Bacen, nos termos da decisão de ID 110355175, cujos termos ora reitero. Outrossim, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça extrai-se que a consulta ao cadastro mencionado configura uma faculdade do juiz, além de não se tratar de um precedente vinculante (REsp 1.938.665/SP). Voltem-me os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos do ID 110355175. Intime-se. Cumpra-se.” O ato judicial que respondeu à “insistência” do credor, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto ao indeferimento do pedido anterior de consulta ao CCS-Bacen e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Portanto, esse segundo ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a parte pretendia a reforma daquela decisão anterior, tinha o dever de manejar o recurso adequado e no tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples “insistência” no pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a decisão. em que o juízo indeferiu o pedido, foi divulgada no DJ-e no dia 06/12/2021, considerando-se publicada em 07/12/2021. Portanto, o prazo recursal expirou em 1o/02/2022, tendo em vista o feriado judiciário do dia 08/12/2021 e a suspensão dos prazos processuais pelo período de 20/12/2021 a 20/01/2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 13/02/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis, bem como ante o transcurso in albis do prazo recursal relativo à decisão que efetivamente indeferiu a diligência ora pretendida. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator